Tribunal: STF
Processo: HC 206362
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal militar. Habeas Corpus. Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar, da Relatoria da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, assim ementado:
    “APELAÇÃO. DPU. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM MESA. RECEBIMENTO COMO SIMPLES MEMORIAIS. POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DE MÍNIMO FRAGMENTO ENCONTRADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FLAGRANTE FORJADO. HIGIDEZ DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS COGNITIVO E VOLITIVO ESSENCIAIS À CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TESES REJEITADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    A intimação da DPU de Categoria Especial ocorreu em razão de o feito encontrar-se pautado para a sessão de julgamento virtual. Desse modo, impossibilitada está a Defesa de manifestar-se com intuito de inovar argumentos ainda não articulados nos autos, devendo ser a petição defensiva recebida como simples memoriais. 
    Consabido ser o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar infração penal de perigo abstrato, ou seja, para a comprovação da materialidade, despicienda a verificação da efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela lex, e irrelevante o fato de ter sido encontrada ínfima quantidade de estupefaciente. 
    Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas periciais realizadas em sede inquisitorial, feitas em observância às determinações legais, são efetivamente instrutórias da ação penal, restando indubitável a possibilidade de o Magistrado indeferir a produção de provas, especialmente aquelas que se figurem inúteis ou protelatórias. 
    Inidoneidade das versões apresentadas pela Defesa, sendo insuficiente a mera alegação de situação gravosa, sem a devida comprovação. 
    O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e que, mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal. Com efeito, é cristalina a presença dos elementos cognitivo e volitivo essenciais à configuração do dolo eventual, in casu. 
    A posse de psicotrópicos na caserna, mesmo que em quantidade diminuta, possui alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal. Assim, diante da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva castrense, é inaplicável o princípio da insignificância.
    Teses defensivas rejeitadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290, caput, do Código Penal Militar). O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria, 3º CJM, assegurou o direito de apelar em liberdade e ao sursis, fixando o regime inicial aberto em caso de cumprimento da pena em estabelecimento civil.
    3. Na sequência, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação. O Plenário do Superior Tribunal Militar negou provimento a recurso, mantendo a sentença condenatória.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a atipicidade da conduta do paciente, por considerar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quanto à quantidade de entorpecente apreendida. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela “inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar)”.
    8. Ainda nesse sentido, cito as seguintes decisões:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Princípio da bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade da condenação. Bis in idem. Não ocorrência. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 2. Como o Superior Tribunal Militar não se pronunciou sobre o ora suscitado princípio da bagatela imprópria, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão de instância. 3. A alegação de bis in idem não prospera. A sentença, que impôs ao caso a pena de advertência, não transitou em julgado, tendo sido reformada nesta parte pelo acórdão combatido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 152.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 
    I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. 
    II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. 
    III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 
    IV – Habeas Corpus denegado,” (HC 135.674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. O princípio da insignificância é inaplicável para o crime militar de posse de substância entorpecente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.616-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei)
    9. No caso, o acórdão impugnado não divergiu desse entendimento ao assentar que, “[t]endo em vista a conduta prevista no artigo em comento possuir como elementar do tipo ‘local sujeito à administração militar’, a posse de psicotrópicos nesses lugares, mesmo que em quantidade diminuta, possui alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal”.
    10. Ressalto a ausência de similitude com o caso apontado pelo impetrante, tratado nos autos do HC 132.203/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Isso porque, no referido precedente, o agente “não estava de serviço, não portava arma, não desempenhava função sensível à organização militar”. Na presente hipótese, por sua vez, tal como deixou consignado o STM, “o delito foi cometido durante o período em que o agente tirava serviço”, o que acentua a reprovabilidade de seu comportamento.
    11. Ademais, observo que as instâncias de origem fixaram o regime aberto para o início do cumprimento da pena, assim como concederam o benefício do sursis ao acionante. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator